Tribunal: TJPA
Processo: 0005106-67.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005106-67.2018.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: MARCELINO SEABRA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0005106-67.2018.8.14.0091

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RECORRIDO: MARCELINO SEABRA SALGADO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO A FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Salvaterra contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação municipal para reconhecer a prescrição quinquenal e deferir parcialmente pedidos da parte autora. A decisão agravada manteve a condenação ao pagamento de FGTS (sem multa de 40%) e deferiu 13º salário e férias acrescidas de 1/3, diante do desvirtuamento da contratação temporária, com modulação dos consectários legais conforme o Tema 905/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente sob regime jurídico-administrativo, sem concurso público, por longo período; (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de 13º salário e férias; (iii) determinar se os valores devidos a título de FGTS podem ser pagos diretamente ao servidor ou devem ser depositados em conta vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 382), reconhece que é devido o FGTS mesmo nos casos de contratações nulas com a Administração Pública, desde que haja efetiva prestação de serviços e pagamento de salários.

4.

A contratação do recorrido perdurou por mais de 15 anos de forma ininterrupta, o que descaracteriza a natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, aplicando-se a exceção reconhecida no Tema 551 da Repercussão Geral, que autoriza o pagamento de 13º salário e férias.

5.

A Lei nº 8.036/90, art. 19-A, aplica-se às hipóteses de contratação irregular com a Administração Pública, sendo devida a indenização correspondente ao FGTS como forma mínima de proteção social ao trabalhador.

6.

A exigência de depósito exclusivo em conta vinculada não se sustenta quando o ente público não efetuou os recolhimentos durante a vigência contratual, sendo legítimo o pagamento direto ao servidor como medida de efetividade da jurisdição.

7.

A nulidade do contrato não impede o reconhecimento de efeitos financeiros mínimos em favor do trabalhador, quando presente a prestação de serviço e a contraprestação salarial, em respeito à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção ao trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado por prazo determinado de forma irregular, mesmo sob regime estatutário, desde que comprovada a prestação de serviços e o pagamento de salários.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária por prorrogações sucessivas autoriza, de forma excepcional, o pagamento de 13º salário e férias com adicional de 1/3.

3.

Na ausência de recolhimentos ao longo da relação jurídica, é legítimo o pagamento direto ao servidor dos valores reconhecidos judicialmente a título de FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 13.10.2010 (Tema 382); STF, RE 895.070 e RE 830.962; STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Salvaterra
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Pelo exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Município de Salvaterra, no que concerne à aplicação da prescrição quinquenal ao caso, abrangendo parte do período em que parte autora trabalhou, referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame, fixo juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG). Bem como altero a sentença a fim de que sejam deferidos os pedidos relativos ao 13° salário e férias, e que seja respeitada a prescrição quinquenal conforme fixado no ARE 709.212/DF-STF, nos termos da fundamentação."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a condenação ao pagamento do FGTS ao recorrido, sustentando que a contratação em análise ocorreu sob regime jurídico-administrativo, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, e, portanto, não se trataria de contrato nulo para fins de aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Defende que a contratação se deu com respaldo no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvaterra (Lei Municipal nº 1.179/2014), e que tal diploma não prevê obrigação de recolhimento de FGTS, o qual é próprio de vínculo celetista. Segundo o agravante, não se trata de uma contratação irregular, mas sim de uma contratação constitucional e legal, regida por normas próprias do ente municipal.

Além disso, argumenta que a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 596.478/RR, que reconhece o direito ao FGTS mesmo em contratos nulos, não se aplica ao caso concreto, pois, na visão do agravante, não há nulidade na contratação temporária realizada.

O agravante sustenta, ainda, que mesmo na hipótese (inadmitida) de se entender devido o FGTS, este somente poderia ser cobrado na medida em que os depósitos já tivessem sido efetivamente realizados, nos termos do parágrafo único do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, aduz que, tratando-se de contratação eventualmente nula, os efeitos dessa nulidade retroagem à origem, fulminando quaisquer direitos supostamente adquiridos, inclusive o FGTS, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, e que a jurisprudência majoritária não reconhece efeitos financeiros derivados de vínculos administrativos nulos, salvo o pagamento dos salários efetivamente percebidos.

Em arremate, sustenta a impossibilidade de pagamento direto ao servidor, pleiteando que eventual valor reconhecido judicialmente seja depositado exclusivamente em conta vinculada ao FGTS, com observância das regras legais para movimentação dos valores.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedente o pedido de pagamento de FGTS em favor do recorrido.

O recorrido Marcelino Seabra Salgado apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 24800139), no qual suscitou a manutenção da decisão monocrática que reconheceu o direito ao recebimento de FGTS, 13º salário e férias, com fundamento no desvirtuamento da contratação temporária e nos precedentes do STF.

Aduz que, embora tenha sido contratado como temporário, sua prestação de serviços se deu de forma ininterrupta entre 13/02/2001 e 05/11/2016, o que descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, convertendo a relação jurídica em uma prestação de serviços de natureza permanente.

Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada do STF, notadamente o RE 596.478/RR e o Tema 551 da Repercussão Geral, mesmo nos casos de nulidade da contratação, o trabalhador faz jus ao pagamento do FGTS e, em determinadas situações de prorrogação sucessiva, também ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

Argumenta que o Município, ao contratar e manter o servidor por mais de 15 (quinze) anos, feriu os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e legalidade, convertendo a exceção em regra, e que a situação deve ser reconhecida como uma espécie de fato consumado, protegida pela confiança legítima gerada pela atuação da própria Administração.

Rebate a tese de que não seria possível o pagamento direto do FGTS ao servidor, defendendo que, segundo jurisprudência recente, é cabível o pagamento direto à parte, em especial quando o Município não efetuou os depósitos ao longo da relação jurídica.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22923387, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Salvaterra, reconhecendo a prescrição quinquenal e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas relativas ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, diante da constatação de desvirtuamento da contratação temporária. A decisão também manteve a condenação ao pagamento do FGTS, com afastamento da multa de 40%, e modulou os consectários legais nos moldes do Tema 905/STJ.

O agravante, Município de Salvaterra, sustenta, em síntese, que as contratações temporárias realizadas se deram de forma legal e constitucional, com amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvaterra (Lei Municipal nº 1.179/2014), razão pela qual não haveria falar em nulidade do contrato, tampouco na incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Alega, ainda, que o referido dispositivo legal não se aplica à situação dos autos, uma vez que a norma se refere apenas a contratos nulos por ausência de concurso público, o que não se verifica, pois a contratação foi realizada para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer o direito ao recebimento do FGTS e das demais verbas trabalhistas, sob o argumento de que não há previsão legal ou contratual que ampare tais pagamentos no regime estatutário adotado pelo ente municipal. Alega que, mesmo que se admita a nulidade do contrato, esta deveria gerar efeitos
ex tunc
, suprimindo todos os direitos pretendidos, com exceção do pagamento dos salários efetivamente percebidos. Por fim, defende que eventual valor devido a título de FGTS deve ser depositado em conta vinculada, afastando a possibilidade de pagamento direto ao servidor.

Superadas essas considerações, passo à análise do mérito.

De início, importa ressaltar que a matéria em discussão já foi amplamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da repercussão geral. No julgamento do
RE 596.478/RR
, com repercussão geral reconhecida (Tema 382), ficou assentado que, mesmo nos casos de contratações nulas com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido ao trabalhador o recolhimento do FGTS, desde que tenha havido efetiva prestação de serviços e pagamento de salários. Tal entendimento foi reafirmado nos
REs 830.962 e 895.070
, e mais recentemente no julgamento do
Tema 551
da repercussão geral, em que a Suprema Corte excepcionou a regra da não concessão de 13º salário e férias aos servidores temporários nos casos de
desvirtuamento da contratação por meio de prorrogações sucessivas
.

No presente caso, restou devidamente comprovado nos autos que o recorrido, Sr. Marcelino Seabra Salgado, laborou ininterruptamente para o Município de Salvaterra entre 13/02/2001 e 05/11/2016, totalizando mais de quinze anos de prestação de serviços sem a realização de concurso público, sendo sucessivamente recontratado para exercer a mesma função, o que revela
inequívoco desvirtuamento da contratação temporária
. Assim, aplica-se perfeitamente a hipótese da exceção fixada pelo STF no Tema 551, autorizando, de forma excepcional, o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Quanto à alegação de que a contratação teria respaldo legal, não se pode desconsiderar que, ainda que haja norma municipal regulando contratações temporárias, estas devem observar estritamente a
necessidade temporária de excepcional interesse público
, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. O vínculo mantido por mais de uma década foge totalmente dessa excepcionalidade, convertendo-se, na prática, em relação permanente e rotineira de trabalho, vedada pela Constituição Federal.

No tocante ao
art. 19-A da Lei nº 8.036/90
, sua constitucionalidade foi confirmada pelo STF no julgamento do RE 596.478/RR, sendo pacífico o entendimento de que o dispositivo incide sobre hipóteses como a dos autos, em que, embora o contrato seja considerado nulo, houve efetiva prestação de serviços com a correspondente contraprestação pecuniária. Dessa forma, deve-se reconhecer o direito ao FGTS, mesmo nos casos de contratação irregular, como forma de
compensar o trabalhador pela ausência de regular vínculo funcional
e de garantir um mínimo de proteção social.

No que se refere à pretensão de que os valores eventualmente reconhecidos judicialmente sejam pagos exclusivamente mediante depósito em conta vinculada, tal exigência não encontra respaldo legal quando ausente a constituição da conta e o recolhimento regular durante o período de prestação de serviços. Assim, diante da mora patronal — que perdurou por toda a vigência do contrato —, mostra-se legítima e razoável a condenação ao pagamento direto ao servidor, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que não prospera a tese de que a nulidade do contrato impediria o reconhecimento de qualquer efeito financeiro, uma vez que o próprio ordenamento jurídico estabelece, como regra de proteção social, que o prestador de serviços que, mesmo de forma irregular, tenha contribuído com sua força de trabalho à Administração Pública, faz jus, ao menos, ao recebimento do FGTS, nos termos dos precedentes vinculantes desta Corte Suprema.

Dessa maneira, as teses suscitadas pelo agravante não se sustentam frente ao sólido entendimento jurisprudencial atualmente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nem encontram respaldo nas peculiaridades do caso concreto, que evidenciam a extrapolação dos limites constitucionais da contratação temporária.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025